Tribunal: TJBA
Processo: 8109053-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8109053-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADA: VILMA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno na Apelação n.º 8109053-53.2023.8.05.0001, preservando incólume a decisão monocrática, que manteve, em todos os seus termos, a sentença prolatada na Ação Revisional de Contrato n.º 8109053-53.2023.8.05.0001, manejada por VILMA GOMES DOS SANTOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve contradição no decisum guerreado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, a decisão combalida analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo contradição entre proposições do julgado. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação n.º 8109053-53.2023.8.05.0001, figurando como Embargante CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sendo Embargada VILMA GOMES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador,